Tribunal: STF
Processo: Rcl 92640
Classe: Rcl
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-07
Data de publicação: 2026-04-07

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação, com pedido de liminar, ajuizada por Grupo Hospitalar Conceição contra acórdão proferido pelo Tribunal Regional do Trabalho da 4a Região – TRT4 na Ação Trabalhista 0020020206-66.2023.5.04.0010, para garantir a autoridade da decisão do Supremo Tribunal Federal proferida na Ação Declaratória de Constitucionalidade – ADC 16/DF, nos Recursos Extraordinários – RE 760.931 RG/DF e 1.298.647/SP, respectivamente, Temas 246 e 1.118 da Sistemática da Repercussão Geral.

O reclamante aduz, em síntese, que o Tribunal reclamado transferiu automaticamente ao Poder Público a responsabilidade subsidiária pelo pagamento de encargos trabalhistas, deixando de observar os paradigmas indicados.

Sustenta que: 

[...] o acórdão consignou que a empresa, ora reclamante, fez prova de da fiscalização com documentos juntados. Porém, na sequência, consignou que, mesmo assim, entende pela responsabilidade da empresa pública diante da “ineficácia”. Portanto, não houve qualquer comprovação da efetiva existência de comportamento negligente ou nexo de causalidade entre o dano invocado e a conduta comissiva ou omissiva do poder público. Na prática, a decisão do regional atribui a responsabilidade à empresa ora reclamante pelo mero descumprimento das obrigações da real empregadora, afinal a decisão reconhece a fiscalização, mas, mesmo assim, culpa a Administração, baseando-se em suposta ineficácia da fiscalização, com o que não se pode concordar. 
Diante dessa situação, inconformado com a decisão que mantém sua condenação, o Grupo Hospitalar buscou levar o caso ao Tribunal Superior do Trabalho (TST) por meio de um Recurso de Revista. No entanto, o seguimento desse recurso foi negado na Vice-Presidência do TRT-4, baseando-se no próprio Tema 1.118, ensejando a interposição de Agravo Interno na tentativa de reverter essa inadmissibilidade  (documento 1, p. 4).

Prossegue aduzindo que:

Como se vê, o acórdão consignou que foi juntada documentação que comprova a fiscalização pela empresa pública, todavia, também restou consignado no acórdão que a falha na fiscalização ocorreu porque a empresa que era a empregadora não pagou algumas verbas trabalhistas. 
É bastante clara a inversão do ônus da prova. Ao inverter o ônus da prova, a 6ª Turma estabelece que o Grupo precisa provar que agiu corretamente, mais do que já fez. Nessa esteira de raciocínio da decisão reclamada, se a empregadora não pagar algo, o ente público sempre será responsabilizado. Essa abordagem contraria a essência da ADC 16, que foi justamente desonerar a Administração de uma responsabilidade presumida ou automática. A ADC 16 exige que a culpa do ente público seja demonstrada (em regra, por quem alega, ou seja, pelo trabalhador), e não que a Administração tenha que provar sua diligência para se eximir de uma responsabilidade que não lhe é presumida (doc. 1, p. 8).

Ao final, aponta os requisitos para o deferimento do pedido liminar e requer:  
d) A procedência dos pedidos formulados no mérito da presente reclamação, com a consequente cassação da decisão proferida pela 6ª Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região, nos autos do Processo nº 0020206-66.2023.5.04.0010, que desrespeitou a decisões vinculantes proferidas pelo STF em controle concentrado e difuso, para afastar de imediato a responsabilidade subsidiária do Grupo Hospitalar Conceição, ou, sucessivamente, determinar que outra decisão seja proferida observando o precedente vinculante (documento 1, p. 19).

É o relatório. Decido.

Preliminarmente, observo que a ação está apta a ser julgada; por isso, deixo de requisitar as informações e de enviar o feito à Procuradoria-Geral da República (arts. 52, parágrafo único, e 161, parágrafo único, ambos do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal – RISTF).

A reclamação não merece prosperar devido à preclusão da matéria, em razão da interposição de recurso manifestamente inadmissível, como será demonstrado.

Irresignado com a negativa de seguimento a seu recurso de revista, o ente público interpôs agravo interno. Transcrevo, no que interessa, a decisão que o julgou manifestamente inadmissível:

Diante das alterações da Instrução Normativa TST n. 40/2016, promovidas pela Resolução TST n. 224/24, o agravo interno passou a ser admitido no âmbito dos Tribunais Regionais desta Justiça Especializada nos seguintes termos:
"Art. 1°-A Cabe agravo interno da decisão que negar seguimento ao recurso de revista interposto contra acórdão que esteja em conformidade com entendimento do Tribunal Superior do Trabalho, exarado nos regimes de julgamento de recursos repetitivos, de resolução de demandas repetitivas e de assunção de competência, de acordo com os arts. 988, § 5°, 1.030, § 2°, e 1.021 do CPC, aplicáveis ao processo do trabalho, conforme art. 896-B da CLT."
A legalidade impõe que todas as figuras recursais sejam objeto de lei federal (art. 22, I, CRFB, interpretado pelo STF na ADI 2699, DJE 10/06/2015, Tribunal Plenário, Rel. Min. Celso de Mello). Assim, o art. 1º-A da IN TST 40/2016 deve ser lido à luz dos seus fundamentos legais expressamente assumidos. E, nos termos do art. 1.030, I e § 2º, do CPC, o agravo interno é cabível quando a decisão de admissibilidade do recurso de revista nega seguimento com fundamento em precedente qualificado, a despeito da ambiguidade semântica do caput do art. 1º-A da IN TST 40/2016. Vale dizer, ainda que o acórdão esteja em conformidade com precedente qualificado do TST, o agravo interno somente será cabível se essa conformidade for o fundamento do despacho denegatório de seguimento do recurso de revista. E, de modo inverso, se o fundamento para a decisão de admissibilidade for outro, que não precedente qualificado do TST, o agravo interno não será cabível, ainda que a matéria de fundo seja objeto de precedente qualificado.
Desse modo, para que seja possível o provimento do agravo interno, é preciso que a parte agravante demonstre a distinção entre o caso em discussão e o precedente qualificado no qual se fundamentou a decisão de admissibilidade agravada, de modo a concluir-se pela inaplicabilidade de tal precedente ao caso por falta de aderência.
O agravo interno passou a ser o recurso cabível quando a decisão que denega seguimento ao recurso de revista fundamenta-se em algum dos incidentes do TST enumerados no dispositivo acima. No caso dos autos, os fundamentos para denegar seguimento ao recurso de revista não foi nenhum dos precedentes qualificados do TST, mas ausência de violação constitucional no entendimento firmado pelo STF em regime de repercussão geral e Súmula vinculante daquela Corte.
Nos termos do art. 1.030, I e § 2º, do CPC - o qual representa o fundamento legal que confere tanto legitimidade como limites à Resolução TST n. 224/2024 - o agravo interno seria cabível quando a tese firmada em repercussão geral fundamentar a negativa de seguimento de recurso extraordinário (e não de revista), cuja admissibilidade prévia é examinada pelo TST, e não por este Regional. 
Sendo irrecorrível a decisão do agravo interno (art. 1º-A, § 3º, da IN n. 40/2016, do TST), admitir o seu cabimento quando o recurso de revista for denegado com base em repercussão geral não apenas representaria hipótese praeter legem, de questionável fundamento legal, como também atribuiria aos Regionais a competência para interpretar, em última instância, as hipóteses de incidência das teses firmadas pelo STF, com risco de desuniformidade de entendimento entre os Regionais sem possibilidade de uniformização pelo TST.
Pelo exposto, não se conhece do agravo interno do reclamado, HOSPITAL NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO S.A, por incabível.
2. MANIFESTA INADMISSIBILIDADE. CARÁTER PROTELATÓRIO. MULTA OBRIGATÓRIA.
O agravo interno não pode servir de manobra protelatória, como se se tratasse de um recurso "a mais" para turbar a fluidez do fluxo processual. Tampouco pode servir para insistir contra o entendimento consolidado pelo TST acerca das controvérsias objeto dos precedentes qualificados que fundamentarem os despachos denegatórios, acerca dos quais não cabe mais discussão se não pela via formal do incidente de revisão do precedente. A única hipótese em que a parte pode legitimamente se valer da interposição do agravo interno é a tentativa de distinguir o seu caso do precedente qualificado que fundamentou a negativa de seguimento do seu recurso de revista.
Nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC, "quando o agravo interno for declarado manifestamente inadmissível ou improcedente em votação unânime, o órgão colegiado, em decisão fundamentada, condenará o agravante a pagar ao agravado multa fixada entre um e cinco por cento do valor atualizado da causa." Como se vê, o modo imperativo do verbo "condenar" denota obrigatoriedade da aplicação da multa nos casos previstos na lei, a fim de, evitando a prática de atos inócuos, assegurar a duração razoável do processo.
Com efeito, considerando que o recurso de revista sequer foi denegado com base em precedente qualificado, não se vislumbra possibilidade de apresentação de distinção minimamente plausível entre o caso dos autos e precedente desta natureza. Diante da manifesta inadmissibilidade do agravo interno, este reveste-se de evidente caráter protelatório, destoando da boa-fé com que devem ser praticados os atos processuais.
Sendo assim, à vista do julgamento unânime de manifesta inadmissibilidade do agravo, a lei impõe a aplicação da multa em questão (site do TRT4).

Verifico, portanto, que houve manejo equivocado de recurso em desacordo com o estabelecido pelo Código de Processo Civil. Assim, ao considerar que o Tribunal Superior do Trabalho não conheceu do agravo interno interposto contra o recurso de revista por julgá-lo manifestamente incabível, a discussão a ele subjacente foi acobertada pela preclusão.

Com efeito, segundo jurisprudência pacífica do Supremo Tribunal Federal, a interposição de recurso manifestamente incabível não suspende nem interrompe o prazo para o ajuizamento da medida adequada. Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AGRAVO INTERNO CONTRA DECISÃO COLEGIADA. NÃO CABIMENTO. BAIXA IMEDIATA DOS AUTOS. PRECEDENTES.
1. Incabível o recurso de agravo interno contra decisão colegiada.
2. A interposição de recurso incabível não suspende nem interrompe o prazo para a interposição de eventual recurso adequado.
3. Agravo interno não conhecido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação.
4. Certificação do trânsito em julgado com a consequente baixa imediata dos autos, independentemente da publicação do acórdão (ARE 1.259.948 AgR-ED-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 24/2/2021 – grifei).

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTEMPESTIVO. MATÉRIA PENAL. CONTAGEM ESPECÍFICA DO PRAZO. INCIDÊNCIA DOS ARTS. 370 E 798 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. RECURSO NÃO CONHECIDO NA ORIGEM POR SER INCABÍVEL. AUSÊNCIA DE INTERRUPÇÃO OU SUSPENSÃO DO PRAZO RECURSAL. PRECEDENTES. AGRAVO NÃO PROVIDO.
1. Interposto o recurso extraordinário após esgotado o prazo legal de 15 (quinze) dias, contados do dia imediatamente posterior à publicação do acórdão recorrido, manifesta sua intempestividade.
2. O recurso não conhecido na origem, por ser considerado manifestamente inadmissível ou incabível, não interrompe nem suspende o prazo para a interposição de recursos dirigidos a esta Suprema Corte.
3. As razões do agravo não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada.
4. Agravo interno conhecido e não provido (ARE 1.446.721 AgR/SP, Rel. Min. Rosa Weber (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 4/9/2023 – grifei).

No mesmo sentido, cito:  Rcl 71.829/SC, DJe 20/9/2024; Rcl 72.379/RJ, DJe 10/10/2024; Rcl 82.216/MA, DJe 13/8/2025, todas da minha relatoria.

Ressalto, ainda, que, para se chegar a conclusão diversa à do ato reclamado, seria indispensável o revolvimento de fatos e provas, o que não é consentâneo com o procedimento abreviado, característico dessa via processual: 
 
AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO DO ENTENDIMENTO FIRMADO NA ADPF Nº 828/DF-MC. RECLAMAÇÃO QUE OBJETIVA O REEXAME DE DECISÃO FUNDAMENTADA NO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. SUCEDÂNEO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. Por atribuição constitucional, presta-se a reclamação para preservar a competência do STF e garantir a autoridade de suas decisões (art. 102, inciso I, alínea l, da CF/88), bem como para resguardar a correta aplicação das súmulas vinculantes (art. 103-A, § 3º, da CF/88). 2. A reclamação não pode ser utilizada como sucedâneo de recurso ou de ações judiciais em geral, tampouco para reanálise de fatos e provas. Precedentes. 3. Agravo regimental não provido (Rcl 50.238 AgR/CE, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe  24/5/2022). 

Enfatizo, por oportuno, que a reclamação não tem a finalidade de substituir as vias processuais ordinárias, sendo equivocada a sua utilização como sucedâneo de recurso ou da medida processual eventualmente cabível.

O papel atribuído pela Constituição a esse instituto é o de garantir a integridade do ordenamento jurídico mediante a tutela da efetividade das decisões desta Suprema Corte, bem como de sua competência jurisdicional. Como assinalado pelo Ministro Celso de Mello:

[...] a reclamação não se qualifica como sucedâneo recursal, nem configura instrumento viabilizador do reexame do conteúdo do ato reclamado, nem traduz meio de uniformização de jurisprudência, eis que tais finalidades revelam-se estranhas à destinação subjacente à instituição dessa medida processual (Rcl 34.519 AgR/PB, DJe  4/5/2020).

Ante o exposto, nego seguimento a esta reclamação (art. 21, § 1°, do RISTF). Em consequência, fica prejudicado o exame do pedido de liminar.

Sem condenação em honorários, pois não houve angularização processual.

Publique-se.

Brasília, 7 de abril de 2026.

Ministro Cristiano Zanin
Relator